Tribunal: TJSP
Processo: 1005700-63.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente - Cobrança irregular - Pedido de dano moral rejeitado - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Não ocorrência de apontamento do nome da parte autora nos cadastros de devedores - Ausência de interrupção dos serviços de água e esgoto - Honorários advocatícios -

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente - Cobrança irregular - Pedido de dano moral rejeitado - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Não ocorrência de apontamento do nome da parte autora nos cadastros de devedores - Ausência de interrupção dos serviços de água e esgoto - Honorários advocatícios - Verba que não remunera dignamente o profissional - Majoração cabível - Recurso parcialmente provido